Tribunal: TJDFT
Processo: 0734176-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734176-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil das entidades devedoras. 2. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 2.1. A desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil. 3. No caso em exame o Juízo singular instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda, de modo devidamente justificado. 3.1. Os elementos de prova produzidos são suficientes para revelar o preenchimento dos requisitos objetivos autorizadores da instauração do incidente referido, razão pela qual a decisão interlocutória que o instaurou deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando não haver nos autos qualquer comprovação de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade, requisitos indispensáveis para que se justifique a desconsideração de personalidade jurídica da ora recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030